Tribunal: STF
Processo: ARE 1380039
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL – BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - REVOGAÇÃO NA SENTENÇA EM RAZÃO DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CABIMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CESSÃO DE CRÉDITO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-NEGOCIAL – DÉBITO – INEXISTÊNCIA DE LASTRO – EXCLUSÃO DA NOTA DESABONADORA – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO



    - A condenação por litigância de má-fé não constitui motivo bastante para a revogação do benefício da justiça gratuita, sendo apenas de se lhe aplicar as sanções pertinentes previstas no CPC.



    - Nos termos do art. 373, incisos I e II, do novo CPC, o ônus da prova compete à autora, no que tange aos fatos constitutivos do seu direito e, ao réu, quanto aos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito daquele.



    - Diante da ausência de comprovação da efetiva relação jurídico-negocial entre as partes e, por conseguinte, da existência de crédito em favor da requerida, a negativação procedida se mostra indevida.



    - Em casos de inscrição indevida de nome em cadastro de proteção ao crédito sem ocorrência de fraude, tem-se entendido que deve a indenização por danos morais ser fixada em valor equivalente a vinte salários mínimos."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    No caso, a parte autora alegou que a parte ré inscreveu seu nome no cadastro de proteção ao crédito indevidamente, porque o fez com base em dívida que ela desconhece.



    A parte ré, ao contestar a ação, fez prova da cessão, mas não fez prova do débito em questão, sendo de se lembrar que era seu ônus a produção dessa prova, pois da parte autora não se poderia exigi-la, pois, sob seu prisma, seria uma prova negativa, o que não se admite em nosso Direito.



    (...)



    Logo, com fundamento na falta de prova do negócio jurídico que deu causa à anotação combatida nesta ação, e da origem do débito, deve ser declarada a inexistência do débito em discussão.



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova.” (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente